Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711117-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: CLARA SILVANO DOS SANTOS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, Notre Dame Intermédica Saúde S.A., em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por prejudicialidade decorrente de prolação de sentença na origem. Em suas razões, alega a embargante que o agravo merece ser conhecido, uma vez que, na origem, o processo padece de diversos vícios, os quais são hábeis a anular a sentença prolatada após a interposição do presente agravo de instrumento. Aduz que também apresentou embargos de declaração na primeira instância e que, diante da real possibilidade de anulação da sentença, não há óbice ao conhecimento do recurso ora interposto. Requer, portanto, o suprimento da omissão apontada e a consequente admissão do agravo de instrumento. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). A omissão que trata a Lei é aquela sobre ponto relevante, que não se verifica no presente caso. A embargante alega omissão na decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o argumento de existência de vícios no processo originário hábeis a macular a sentença que prejudicou o presente recurso. O fundamento apontado, além de não representar omissão ou contradição, não se presta a fundamentar o conhecimento do agravo de instrumento, sobretudo porque se trata de matéria que pode ser discutida em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC. Não há, pois, reparos a serem feitos na decisão embargada. A embargante não demonstrou que a decisão monocrática se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J